Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA COLHIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico se a testemunha realizou a descrição do réu antes do reconhecimento e se foram exibidas fotografias de outras pessoas com características semelhantes, em observância às formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal.
2. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, bem como no caso de autorização do morador, portanto, o caso dos autos.
3. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória do crime de furto qualificado, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e das testemunhas, respaldados pela confissão judicial e pelos demais elementos de prova e de convicção, deixam indene de dúvidas que o acusado praticou o crime narrado na inicial acusatória.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor legal mínimo.